Tribunal: TCU
Processo: 033.803/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor de Roseny Cruz Araújo e Carlos José da Silva, como então prefeitos de Cantá  RR (gestões: 1o/1/2013 a 31/12/2016 e 1o/1/2017 a 31/12/2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social sob o valor original de R$ 224.001,26 pela modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2016, para a aplicação nos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor de Roseny Cruz Araújo e Carlos José da Silva, como então prefeitos de Cantá - RR (gestões: 1o/1/2013 a 31/12/2016 e 1o/1/2017 a 31/12/2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social sob o valor original de R$ 224.001,26 pela modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2016, para a aplicação nos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Roseny Cruz Araújo e Carlos José da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos José da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para, assim, lhe aplicar a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas de Roseny Cruz Araújo, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 9/5/2016 4.500,00 9/5/2016 12.056,21 9/5/2016 12.056,21 9/5/2016 6.000,00 9/5/2016 6.000,00 8/6/2016 4.500,00 8/6/2016 12.056,21 8/6/2016 6.000,00 7/7/2016 6.000,00 8/7/2016 4.500,00 8/7/2016 4.500,00 8/7/2016 6.000,00 9/8/2016 4.500,00 9/8/2016 12.444,83 9/8/2016 12.444,83 9/8/2016 6.000,00 21/10/2016 12.444,83 31/10/2016 256,12 31/10/2016 256,12 31/10/2016 256,12 31/10/2016 256,12 31/10/2016 256,12 31/10/2016 256,12 27/12/2016 256,12 27/12/2016 256,12 27/12/2016 256,12 27/12/2016 256,12 27/12/2016 256,12 27/12/2016 256,12 1o/1/2016 524,40 1o/1/2016 840,00 1o/1/2016 26.755,13 1o/1/2016 1.896,55 14/1/2016 4.500,00 14/1/2016 6.000,00 11/4/2016 4.500,00 11/4/2016 33.408,62 11/4/2016 6.000,00 9/5/2016 4.500,00 9.4. aplicar em desfavor de Roseny Cruz Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria, para além da omissão no dever de prestar contas, a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.